Tribunal: STF
Processo: Rcl 73778
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por RENATA CASTRO MAGALHÃES, contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba, no processo n. 0012506-27.2023.5.15.0012, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    Alega a reclamante que “ajuizou Reclamação Trabalhista com pedido liminar, em face das empresas RMP CONSTRUCOES E ENGENHARIA e KLABIN S.A” e que o caso tratava-se de sua demissão “durante estado gravídico e [que] teve cortado o plano de saúde que era indispensável para tratamento psicológico e para o parto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “no legítimo uso do seu direito de liberdade de expressão, fez algumas postagens em redes sociais questionando a conduta das Reclamadas em demitirem uma funcionária grávida, deixando-a sem salário e sem plano de saúde” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma que foi requerida ao juízo reclamado a concessão de liminar no sentido de determinar a remoção das postagens da reclamante. Decidiu o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba que (e-doc. 4):



    “A 1ª reclamada afirmou que a autora vem realizando postagens difamatórias e ofensivas à imagem da ré em suas redes sociais, requerendo tutela de urgência para retirada das referidas postagens. 



    De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Demonstrados com a própria petição inicial os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, esta poderá ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º). Não será concedida, conforme preceitua o § 3º do art. 300, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 



    Em num como noutro caso, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, podendo, a qualquer tempo, ser modificada ou revogada (CPC/2015, art. 296). 



    No caso em tela, após cognição sumária, vislumbro os elementos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito, uma vez os prints de fls. 165, 166, 168, 171 e 172 (pdf) provam a publicação de mensagens que podem ferir a imagem da empresa, extrapolando o direito constitucional a opinião. 



    Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para DETERMINAR à autora que retire da rede mundial de computadores e de suas redes sociais qualquer publicação ofensiva à reclamada, bem como de que se abstenha de fazer publicações que possam levar a conclusão de inidoneidade da ré. 



    Defiro à reclamante prazo até 29-04-2024 para cumprimento da medida, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 em caso de descumprimento.”. 



    Sustenta a reclamante que “as manifestações (...) se deram no estrito limite da garantia fundamental à liberdade de expressão e pensamento, já que expôs o drama vivido pelo flagrante e incontroverso ato ilícito cometido pela empresa, que desrespeitou a estabilidade da funcionária gestante, ilegalidade essa que só foi cessada por meio de mandado de segurança concedido no bojo do mandado de segurança n. 0008697-31.2024.5.15.0000 - 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta a autora que “não há qualquer ofensa à imagem da empresa Reclamada, mas sim a liberdade de manifestação desesperadora de uma gestante que foi desrespeitada, já que a empregadora cortou inclusive o plano de saúde dela, durante tratamento médico” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “resta (...) plenamente demonstrado que a decisão Reclamada constitui flagrante ato censório, contrário ao preceito constitucional reiterado na decisão desta Excelsa Corte Suprema no julgamento da ADPF n. 130, que, como norma jurídica vinculante, interpretou os valores constitucionais da liberdade de expressão no Brasil e impediu que atos dessa natureza fossem tido como constitucionais” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o alcance da censura judicial ao determinar a ‘remoção da rede mundial de computadores e de suas redes sociais qualquer publicação ofensiva à reclamada’ sem ao menos especificar qual conteúdo venha a ser ofensivo, além de determinar genericamente cessar ‘de fazer publicações que possam levar à conclusão de inidoneidade da ré.’ não fundamentando qual seria a abusividade e a ilegalidade das publicações” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência” (fl. 9, e-doc. 1).



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o ato impugnado. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a determinação de retirada de postagens de rede social e a determinação de abstenção de publicações por parte da reclamante contra sua ex empregadora, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.



     



    Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Destaco que não resta configurada a excepcionalidade exigida para que haja intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar remoção de conteúdo veiculado, pois as postagens colacionadas aos autos não ultrapassam os limites da liberdade de expressão.



    Verifico que a decisão reclamada determinou a retirada de circulação de postagens produzidas pela Reclamante, o que é incompatível com o decidido pelo STF na ADPF n. 130, uma vez que a jurisprudência desta Corte não admite a proibição de exteriorização do livre pensar. Nesse sentido:



   “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 63418 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)



“EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 62905 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada nos pontos em que determina a retirada das postagens do ar e a abstenção de novas publicações. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente